Tribunal: TJBA
Processo: 0500066-36.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500066-36.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDRE LUIZ SANTOS MENDONCA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E ART.
180
,
CAPUT
,
AMBOS DO CP. ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES
E
RECEPTAÇÃO
.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
.
RÉU
S

CONDENADOS À PENA DE 1 (UM) ANO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
(24/07/2019) E A PRESENTE DATA
. MÉRITO RECURSAL.
INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA D
O CRIME DE ROUBO
. VALORAÇÃO NEGATIVA DA
S CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM BASE NA AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE UM DOS BENS SUBTRAÍDOS.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAORDINÁRIO.
REDUÇÃO DA
PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NA SEGUNDA ETAPA, PLEITO DE REDUÇÃO DA
REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. VALIDADE REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.869.764 STJ.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE
ISENÇÃO DAS CUSTAS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos réus contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que os condenou à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, II e art. 180, caput, ambos do Código Penal, em concurso material, sendo-lhes concedido o direito ao recurso em liberdade.

2. Da análise do caderno processual, verifica-se, de plano, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 180, caput, do Código Penal, em sua modalidade intercorrente ou superveniente, uma vez que houve o decurso de mais de 4 (quatro) anos entre a publicação da sentença condenatória (24/07/2019) e a presente data, sem a incidência de qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional.

3. Adentrando ao mérito, da sentença vergastada, extrai-se que o juízo primevo valorou negativamente as consequências do crime de roubo, diante da ausência de recuperação da aliança da vítima, fixando, em razão disso, a pena-base do crime mencionado, para ambos os acusados, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Ocorre que a redução patrimonial da vítima, bem como a ausência de restituição dos bens subtraídos, são circunstâncias ínsitas aos tipos penais dos crimes patrimoniais, não podendo ser consideradas, por si sós, para elevar a pena-base, salvo quando demonstrado, concretamente, prejuízo excepcional que transcenda o resultado naturalístico do próprio tipo penal.

4. No caso em apreço, não foi demonstrado prejuízo excepcional que justificasse a valoração negativa das consequências do delito, tendo o juízo a quo se limitado a mencionar a ausência de restituição da aliança subtraída, circunstância que, conforme a jurisprudência acima mencionada, é inerente ao tipo penal de roubo.

5. Nesse cenário, afasta-se a valoração negativa da circunstância judicial acima mencionada, com a redução da pena-base para o mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo majorado.

6. Na segunda etapa, não se pode afastar o entendimento engendrado pela Súmula 231 do STJ, no sentido de que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não determina a redução da pena abaixo do mínimo legal, pois sua validade foi reafirmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.869.764/MS, concluído na sessão de 14/8/2024. Desse modo, reconhecida na segunda fase a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária deve ser mantida no patamar inicial fixado.

7. Na terceira fase, não se reconheceu causa de diminuição de pena, contudo, presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, considerando que o delito fora praticado em concurso de agentes, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima unitária.

8. Mantém-se o regime inicial semiaberto, que é o regime adequado, ante o quantum de pena fixado, a primariedade dos acusados e a pena-base estabelecida no mínimo legal, conforme o art. 33, §2º, "b", do Código Penal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0500066-36.2019.8.05.0229, em que figuram como Apelantes ANDRÉ LUIZ SANTOS MENDONÇA e REGINALDO DE JESUS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, dar provimento parcial ao recurso, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade dos acusados quanto ao crime de receptação, nos termos do voto condutor.